Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA O CUSTEIO DE PARTO. CESÁRIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA DO TRATAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. RECUSA ABUSIVA E ILEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e lealdade processual. Há notória dialeticidade entre os fundamentos da sentença e o recurso de apelação, de modo que o princípio da impugnação específica restou devidamente atendido.
2. Uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento e a gravidade do estado de saúde da paciente, o período de carência a ser considerada é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato. Art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998.
3. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência. Art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998.
4. A negativa de autorização para o parto cesariano causa danos morais, por relegar ao desamparo a gestante, já afetada física e emocionalmente pelo iminente nascimento do seu filho, não caracterizando mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.
5. O dano moral na hipótese dos autos é considerado in re ipsa, ou seja, opera-se independentemente de prova do prejuízo, bastando a mera ocorrência do fato para surgir o direito à sua reparação. Na reparação de danos morais, há de se considerar a situação pessoal de cada parte, tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade preventiva de desestimular práticas análogas por parte do responsável.
6. O valor arbitrado pelo Juízo de Primeiro Grau, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), atende aos preceitos visados, já que proporcional à violação ocorrida, mormente pelo fato de não acarretar qualquer enriquecimento sem causa, não havendo que se falar em redução do quantum.
7. Apelação desprovida.